Tribunal: STF
Processo: RHC 249806
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Dosimetria da pena. Regime prisional. Suspensão condicional da pena. Discricionariedade regrada na fixação da pena. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus impetrado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve condenação por crime de lesão corporal grave praticado contra companheira, com pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O agravante sustenta desproporcionalidade na fixação da pena-base e ilegalidade na imposição do regime inicial semiaberto, pleiteando, ainda, o reconhecimento da possibilidade de suspensão condicional da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentos idôneos; (ii) definir se a imposição do regime semiaberto, embora a pena fixada tenha sido inferior a quatro anos, revela-se desproporcional ou ilegal; e (iii) determinar se seria possível o conhecimento, por esta Suprema Corte, de pedido de suspensão condicional da pena não analisado pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade regrada do julgador, que pode valorar negativamente as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo incabível o reexame do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    4. A pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão, em razão das circunstâncias e consequências do crime, consideradas desfavoráveis pelo juízo sentenciante diante do grau de violência empregado (empurrão da vítima de uma caminhonete seguido de atropelamento com a roda traseira), bem como dos danos psicológicos relatados pela vítima.



    5. O aumento da pena-base encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual se admite exasperação da sanção inicial com base em fundamentação idônea, desde que desvinculada dos elementos típicos do delito.



    6. A imposição do regime semiaberto, embora a pena fixada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, é legítima diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal e os enunciados nº 718 e nº 719 das Súmulas do STF.



    7. A decisão quanto ao regime prisional não configura inovação recursal, pois decorreu de fundamentação expressa já constante da sentença penal condenatória.



    8. O pleito de suspensão condicional da pena não foi analisado pelas instâncias antecedentes, sendo incabível sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º; CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 132.454-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2016; RHC nº 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018.